Tribunal: TJMT
Processo: 0027697-62.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027697-62.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), LUCIDIO PEREIRA LEITE - CPF: 502.096.718-15 (APELADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ROSINEI MOTTA - CPF: 441.791.541-53 (VÍTIMA), MARIO EDUARDO MOTTA - CPF: 692.815.051-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSINEI MOTTA - CPF: 441.791.541-53 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE RESPALDA O ÉDITO ABSOLUTÓRIO – TESE ACUSATÓRIO AFASTADA PELOS JURADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo assistente de acusação
Rosinei Motta
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 27697-62.2015.811.0042, cód. 422108, onde o conselho de sentença absolveu o apelado em relação ao delito de homicídio tentado praticado contra a vítima Rosinei Motta, em razão da existência de circunstâncias que excluam o crime (art. 386, VI, CPP) e também o absolveu em relação à vítima Mauro Eduardo Motta e ante a inexistência do fato (art. 386, I, CPP).

Nas razões recursais anexadas no Id. 24069977, o apelante postula a anulação da sessão do júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para que o apelado seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa do apelado rebateram os argumentos apresentados e pugnaram pelo desprovimento do recurso (
Ids. 76699977 e 89357973
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desp
rovimento

do recurso (
Id. 95845979
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 14 de novembro de 2015, por volta das 19h25min, na rua Naviraí, Cohab Nova, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado Lucídio Pereira Leite tentou matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo, as vítimas Mauro Eduardo Motta (tentativa branca) e Rosinei Motta, provocando nesta, lesões corporais, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
[...] Segundo restou apurado, cerca de 3 anos antes dos fatos o denunciando
LUCIDIO PEREIRA LEITE
se desentendeu com a vítima Rosinei Motta, porquanto divergiram acerca do dano verificado em uma mesa do bar pertencente ao primeiro.

Desde o referido episódio a vítima Rosinei Motta não mais frequentou o bar do denunciando.

No dia e horário dos fatos, a vítima Rosinei Motta trafegava com seu veículo nas imediações do bar de propriedade do denunciando
LUCIDIO PEREIRA LEITE
onde, em razão do sistema de som e escapamento esportivo, produzia barulhos diferenciados, em especial quando acelerava.

A vítima Rosinei Motta estacionou o veículo defronte a residência de seu primo Pedro Cesar, que fica na direção do bar do denunciando.

Em razão dos barulhos, Ezio do Carmo Rodrigues, cliente que consumia cerveja no bar, passou a discutir com a vítima Rosinei Motta, o que culminou com ofensas verbais reciprocas.

Em dado instante, a vítima Rosinei Motta se dirigiu ao bar para dar prosseguimento a discussão.

Ocorre que o denunciando
LUCIDIO PEREIRA LEITE
, que acompanhava o embate, entrou em sua residência e se apoderou da arma de fogo pertencente a seu filho, que é agente penitenciário, e retornou ao local com o firme propósito de ceifar a vida de Rosinei Motta.

Sem que a vítima Rosinei Motta esperasse o ataque, o denunciando efetuou disparos em sua direção, dentre os quais um a acertou na região do abdômen e outro o braço.

Diante dessa situação, Mauro Eduardo Motta, também vítima e irmão de Rosinei Motta, foi até o encontro deste para prestar socorro oportunidade em que o denunciando também tentou lhe matar efetuando disparo de arma de fogo, que não o atingiu por erro de pontaria.

Os crimes apenas não se consumaram em razão da intervenção de populares, que chamaram a polícia, a qual prendeu o denunciado quando estava prestes a empreender fuga em uma motocicleta, assim como em razão do atendimento médico prestado a vítima, que ainda se encontra hospitalizada (vide relatório à fl. 33).

Os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que foram colhidas de surpresa. [...]”
. (Ids. 14249956 a 14249957) – Destaques no original

Diante desses fatos, o apelado Lucídio Pereira Leite foi absolvido do delito de homicídio tentado, em razão da existência de circunstâncias que excluam o crime (art. 386, VI, CPP) em relação à vítima Rosinei Motta e ante a inexistência do fato (art. 386, I, CPP), quanto à vítima Mauro Eduardo Motta.

Inconformada, o MP interpôs o presente recurso, no qual postula a anulação da sessão do júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, para que o apelado seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos.

Em suas razões recursais sustenta que a decisão dos Jurados, de que não reconheceu a autoria delitiva por parte do apelado, é totalmente contrária às provas produzidas no feito, razão pela qual deve ser cassada.

Sustenta que os fundamentos da sentença são essencialmente desarrazoados e desproporcionais e, portanto, inidôneos do ponto de vista jurídico.

Afirma que a resposta dada pelos membros do Conselho de Sentença aos quesitos apresentados é contrária à prova dos autos, uma vez que foram a eles submetidos a tese da desqualificação do crime do art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, para o crime do art. 129, todos do Código Penal e, mediante a confissão do apelado, o órgão julgador não poderia ter se desincumbido da análise objetiva dos fatos e provas constantes dos autos.

Ressalta que a materialidade e a autoria ficaram demonstradas pelos documentos constantes do processo, notadamente a prisão em flagrante e a confissão do apelado, e demais depoimentos prestados na fase policial e judicial.

Aduz que a tese da legítima defesa não encontra respaldo nos autos e não se justifica na afirmação de que a conduta foi praticada “tão somente por temer pela sua integridade física e a de seu cliente”.

Destaca que não ficou demonstrado o mal injusto provocado pela vítima Rosinei Motta.

Inicialmente, convém ressaltar que, de acordo com a previsão expressa no texto constitucional, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o Juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução e fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime em julgamento, restringindo-se sempre às circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, tratando-se de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, não é possível a este Juízo
ad quem
modificar matéria atinente ao mérito da decisão do Júri, sob pena de violar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Estatuto Processual Penal prevê a possibilidade de impugnação de decisões prolatadas em manifesta contrariedade à prova produzida no feito, caso em que o réu será submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

In casu
, ouvido na fase inquisitiva, o
apelado Lucídio
admitiu a prática delitiva em detalhes, sustentando que a vítima fazia algazarra com seu veículo na frente do seu comércio, momento em que um dos clientes pediu para que parasse, motivo pelo qual o ofendido saiu do veículo acompanhado de mais duas pessoas e foi de encontro ao seu estabelecimento comercial. Disse ainda que, nesse momento temeu pela sua integridade física e a de seus clientes, razão pela qual pegou a arma de seu filho, que é agente prisional, e o advertiu para que não entrasse, mas que a advertência foi em vão e a vítima forçou o portão para entrar, razão pela qual efetuou dois disparos contra ela, senão veja-se:

“[
...]
QUE; sobre os fatos o interrogando confessa a autoria dos fatos; QUE; relata que possui um pequeno comércio sendo que o interrogando relata que a vítima começou a fazer arruaça com o seu veículo; QUE relata que um de seus clientes, que estavam no bar começou a gritar pedindo que a vítima parasse com a algazarra; QUE; relata que o seu cliente chegou de ligar para polícia porém a mesma não compareceu no local; QUE; a vítima, ao descer do carro, acompanhado de mois 2 homens foram em direção ao comércio do interrogando: QUE relata que nesse momento temeu pela sua integridade física e entrou para dentro de casa para pegar a arma de seu filho, que é agente penitenciário e que não estava em casa no momento; QUE; foi para frente de seu comércio e relata que disse à vítima para não entrar sendo que o mesmo então forçou o portão para adentrar, momento em que o interrogando atirou na mesma; QUE relata que se recorda de ter efetuado dois disparos em direção à vítima; QUE; após o acontecido foi para dentro de casa pegar seus documentos pessoais momento em que a polícia militar chegou em seu comércio e o deteve; QUE relata que atirou na vítima pois temia pela sua integridade física e o de seu cliente; QUE indagado sobre ter atirado contra o irmão da vítima, MARIO EDUARDO MOTTA o interrogando nega; [
...]
”
(Id. 14249961).

Durante a instrução processual e em plenário do júri, o acusado Lucídio confirmou o depoimento prestado na fase inquisitiva, aduzindo que a vítima fazia algazarra na frente do seu comércio, dava “cavalo de pau”, quando um dos clientes foi reclamar e que teria, inclusive, ligado para a polícia. Que então a vítima desceu do carro e foi em direção ao estabelecimento e, nesse momento, foi até o interior da residência e tomou posse da arma de seu filho que é agente penitenciário. Afirma ainda que trancou o portão para que a vítima não adentrasse, contudo, ela forçou o portão, momento em que efetuou dois disparos contra ela. Que é mentira que efetuou disparos também contra o irmão da vítima, Mauro. Disse que só atirou quando ele entrou no seu comércio. Por fim, falou que não tinha intenção de matar a vítima (relatório de mídia de Id. 54930451).

À versão apresentada pelo apelado foi contraposta as declarações da vítima
Rosinei Motta
, que durante a instrução processual disse que há algum tempo teve um desentendimento com o apelado, pois estava sentado com uns amigos e um deles deu um soco na mesa e a quebrou, disse ainda que no dia do fato estava arrumando um carro antigo, e de fato fazia muito barulho, quando uma pessoa que estava no bar passou a reclamar e xingá-lo e disse algo como,
“se você for bom, venha aqui”
. Disse que começou a discutir com o cliente, e ele se meteu na confusão e de dentro do bar, disparou. Falou que era uma pessoa que sempre andava armada e era uma pessoa que
“não sabia lidar com bar”
, porque é uma pessoa estressada (relatório de mídia de Id. 54930451).

Dessa forma, essas teses foram apresentadas ao Conselho de Sentença e discutidas em plenário, cujos quesitos foram apresentados aos jurados, os quais decidiram pela absolvição, conforme consta do Termo de Votação,
in verbis
:

“[...]
QUESITOS

Primeira série - Vítima — Rosinei Motta

1º Quesito:
No dia 14 de novembro de 2015, por volta das 19h25min, na Rua Naviraí, Cohab Nova, nesta capital, a vítima ROSINEI MOTTA foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento descrito no Laudo Pericial de Lesão Corporal de fls. 121/123?

04 SIM

2º Quesito:
O acusado LUCIDIO PEREIRA LEITE efetuou disparo de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3º Quesito:
Assim agindo, o acusado deu início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstância alheia a sua vontade, consistente no atendimento médico prestado a vítima?

04 SIM

4º Quesito:
O jurado absolve o acusado?

04 SIM

5º Quesito:
O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

PREJUDICADO

6º Quesito:
O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido colhida de surpresa?

PREJUDICADO [...]”
(Id. 14252977, pp. 3-4) – Destaques no original

Desse modo, verifica-se que a versão sustentada pelo apelante Rosinei Motta em seu depoimento em plenário não foi capaz de convencer os jurados, posto que, após tomar conhecimento de todos os elementos de prova produzidos durante a instrução processual, o Conselho de Sentença optou pela tese da defesa e absolveu o apelado.

Neste ponto, é importante ressaltar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, razão pela qual, para que seja possível a anulação do julgamento, a decisão não deve encontrar apoio no conjunto probatório, isto é, deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. SÚMULA N. 283/STF. CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA E REGIME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
‘Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.
’ (HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017). No caso concreto, verifica-se apenas discordância do réu com a conclusão dada pelo órgão julgador (...)
” (STJ – AgRg no REsp n. 1764236/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 1º.4.2019) – negritei.

Assim, diante do quadro descrito, está patente a existência de elementos que consubstanciam a tese acolhida pelo Tribunal do Júri, de modo que não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, mas tão somente na adoção, pelos jurados, da versão que lhes pareceu mais verossímil dentre as possíveis, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sentença, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
, ao recurso de apelação interposto pelo assistente de acusação
Rosinei Motta
, a fim de manter inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022